Tribunal: TJSP
Processo: 1049203-41.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO MANDATO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Justiça gratuita Indeferimento - Comprovação da alegada insuficiência financeira – Inexistência - Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal – Inércia – Deserção - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.